Tribunal: STF
Processo: HC 221578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA PROVA NÃO JUNTADA EM INQUÉRITO: INOCORRÊNCIA. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. FONTE AUTÔNOMA DE PROVA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Lanfranchi Pereira, advogado, em benefício de Marco Aurélio Correa Saraiva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.2.2021, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 137.152, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 8.4.2019, a autoridade policial representou pela busca e apreensão em endereços vinculados ao paciente e a corréus, acolhido pelo juízo de origem em 10.4.2019.



    Em 26.4.2019, o magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.



    Em 30.4.2019, o Ministério Público denunciou o paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 3º do art. 158 (extorsão com restrição de liberdade da vítima, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, e no art. 45 da Lei das Contravenções Penais (simulação da qualidade de funcionário). Segundo a inicial acusatória:



    “MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA [doravante Marcos], VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA, VERA LÚCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO, ERICA ROBERTA DA SILVA SANTOS, CÁSSIO FERNANDO CASTILHO RIBEIRO e CARLOS ALBERTO COITE BISPO DOS SANTOS, qualificados nos autos, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, ostentando arma de fogo, constrangeram as vítimas Regiane Conceição Sales, Rodrigo Ferreira Félix da Silva e Aprígio Sales, mediante grave ameaça de lhes causar mal injusto e grave, e com o intuito de obterem, para si, indevida vantagem econômica, a ingressarem em agência bancária, realizarem a transferência de R$ 100.000,00 e entregarem R$ 20.000,00 em espécie, restringindo a liberdade das vítimas para garantir a obtenção a vantagem’ e ‘associaram-se para o fim específico de cometer crimes, com a utilização de armas de fogo’. 



    Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA, VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA, VERA LÚCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO, ERICA ROBERTA DA SILVA SANTOS, CÁSSIO FERNANDO CASTILHO RIBEIRO e CARLOS ALBERTO COITE BISPO DOS SANTOS, qualificados nos autos, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, com a utilização de armas de fogo. Consta, por derradeiro, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA, CÁSSIO FERNANDO. CASTILHO RIBEIRO e CARLOS ALBERTO COITE BISPO DOS SANTOS, qualificados nos autos, fingiram ser funcionários públicos, exibindo distintivos e carteiras funcionais para se identificarem como policias federais” 
doc. 02).



    3. Em 10.9.2020, sobreveio sentença com a condenação do paciente às penas de quatorze anos, cinco meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime previsto nos §§ 1º e 3º do art. 158 do Código Penal.



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente a apelação da defesa, apenas para afastar o aumento imposto na pena-base do paciente, tornando a condenação definitiva em dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado.



    5. Simultaneamente aos recursos especial e extraordinário interpostos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 726.766/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conhecido da impetração. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em 15.8.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DO SIMULTÂNEO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SONEGAÇÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Na hipótese, além da defesa não haver demonstrado em que consistiu o prejuízo alegado, verifica-se que as instâncias de origem concluíram que não houve cerceamento de defesa nem mesmo usurpação de provas, pois todas as provas colhidas durante a instrução do feito foram juntadas aos autos (fl. 389), com amplo acesso às partes, tendo sido possibilitado tanto ao órgão acusador quanto à defesa o exercício do pleno contraditório e da ampla defesa, sendo a sentença condenatória o resultado da análise profunda e minuciosa de todo o acervo probatório produzido na instrução do processo-crime. 2. Pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que o art. 400, 
§ 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia (EDcl no HC n. 411.833/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). 3. Para alterar a conclusão de que as provas pretendidas são prescindíveis aos autos, seria necessária a incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento incabível na via eleita. 4. Agravo regimental provido para conhecer do writ e, no mérito, denegar-lhe a ordem” (doc. 61).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca o reconhecimento de nulidade da ação penal por suposto cerceamento de defesa, consistente em alegada “usurpação de provas”. Afirma que não teriam sido juntados os vídeos mencionados pela autoridade policial que conduziu o inquérito.



    Sustenta que “a sonegação de provas à defesa ocorr[eu] em momento anterior a instrução processual, porquanto ainda em sede de inquérito, sendo certo que, diante disso, os autos da ação penal devem ser anulados ab initio para que tais provas sejam garantidas e o contraditório e ampla defesa sejam exercidos”.



    Argumenta que “a inconteste supressão das referidas provas pela autoridade policial, já que elas existiam e que ‘[a] ideia era fazer depois, pegar essas imagens, tentar gravar em uma mídia e enviar aqui para o juiz’ (doc. 04), apenas indica favorecimento nas investigações, sendo certo que a ‘Paridade de armas e conhecimento integral das fontes de prova obtidas durante a investigação criminal articulam-se para o concreto exercício do direito de defesa, que não fica restrito aos elementos informativos que interessam apenas à acusação’, tal como ocorreu no presente caso”.



    Aponta que “no local dos fatos existiam câmeras que filmaram a ação, mas que, apesar de serem entregues pelas vítimas à autoridade policial, não foram disponibilizadas nos autos. Além disso, também haviam outras pessoas no local dos presentes fatos (alunos e funcionários) que poderiam esclarecer como a ação sucedeu”.



    7. Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante todo o exposto, serve a presente writ para afastar o constrangimento ilegal a que Marcos encontra-se submetido, sendo imperiosa a declaração da nulidade ab initio dos autos, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, diante da sonegação de provas à defesa, a fim de que elas sejam disponibilizadas, com consequente possibilidade de suas explorações e, com isso, garantindo o exercício dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e paridade de armas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Busca-se nesta impetração a nulidade da ação penal por suposta ilegalidade na fase pré-processual pelo delegado que conduziu o inquérito, consistente na não juntada de vídeos de circuito interno que “serviriam para dirimir a dúvida acerca do modus operandi de Marcos e dos demais coautores, mormente sobre a utilização ou não de armas de fogo”. 



    10. As instâncias antecedentes afastaram a alegada supressão da prova arguida pela defesa, atestando expressamente que o conjunto probatório produzido foi juntado e apresentado à defesa, que sobre ele pôde se manifestar em sua inteireza.



    Sobre o tema, o magistrado de primeira instância decidiu, na sentença condenatória:



    “Não há que se cogitar em nulidade do feito, igualmente, em razão de suposta usurpação de provas à defesa. 



    Ao contrário do quanto afirmado, todas as provas colhidas durante a instrução do feito foram juntadas aos autos, com acesso amplo, tanto do órgão acusador, quanto da Defesa dos réus, possibilitando, assim, o exercício do contraditório pleno. 



    Ademais, toda a fundamentação explicitada na presente sentença se dá diante dos elementos coligidos nestes autos, de modo que não se cogita em qualquer usurpação de provas no feito. Tanto assim, aliás, que as Defesas dos réus MARCOS AURÉLIO CORREA SARAIVA; VERA LUCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO e VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA apresentaram longas alegações finais de mais de 100 (cem) laudas, o que somente denota o amplo contraditório preservado na condução do processo e a ausência de qualquer prejuízo às suas defesas” (doc. 9).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo anotou:



    “Por fim, quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia em face de imagens apresentadas ao delegado de polícia, melhor sorte não lhes socorre. 



    Como bem pontuou o douto Promotor de Justiça: ‘Tiveram as partes amplo acesso às medidas cautelares referentes aos fatos 
aqui apurados (1510642-41.2019.8.26.0050 e 1510880-60.2019.8.26.0050), o que revela a ausência de cerceamento do direito de defesa. A inércia ou tibieza na defesa dos interesses de seus patrocinados não tem o condão de gerar nulidade do processo, ou da prova, que aliás não foi o único meio de prova no qual embasou-se a condenação, pelo contrário, um conjunto de provas apresentadas em juízo foi levado em conta para a condenação dos réus. Pondere-se, outrossim, que hodiernamente há uma tendência no processo penal de exigir-se a comprovação do prejuízo, para as nulidades em geral. A prova somente pode ser tida por nula, se houver prova de irregularidade que macule sua higidez. Mera conjectura não tem o condão nulificar a prova” (doc. 11).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentando:



    “Como se sabe, na condição de destinatário final da prova, pode o Magistrado rejeitar a sua produção, indeferir as consideradas protelatórias, impertinentes ou irrelevantes à formação de sua convicção.



    Por outro lado, assegura-se às partes o direito de pleitear e produzir as provas que entenderem imprescindíveis. Contudo, tal direito não é absoluto, encontrando-se óbice no binômio utilidade/necessidade para a elucidação dos fatos. A propósito, pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia (EDcl no HC n. 411.833/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). 



    Consoante assentou, v.g., a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 18/9/2012, AgRg no AREsp 186.346/SP, capitaneado pelo voto do e. Ministro Marco Aurélio Bellizze, ‘a produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir motivadamente as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias’, como na espécie, no que não se verifica, prima facie, a ocorrência do aludido constrangimento ilegal. 



    No caso, além de a defesa não haver demonstrado em que consistiu o prejuízo alegado, verifica-se que as instâncias de origem concluíram que não houve cerceamento de defesa nem mesmo usurpação de provas, pois todas as provas colhidas durante a instrução do feito foram juntadas aos autos (fl. 389), com amplo acesso às partes, tendo sido possibilitado tanto ao órgão acusador quanto à defesa o exercício do pleno contraditório e da ampla defesa, sendo a sentença condenatória o resultado da análise profunda e minuciosa de todo o acervo probatório produzido na instrução do processo-crime. 



    No mesmo sentido é a opinião da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, para quem a defesa não comprovou em que consistiu o prejuízo, mormente considerando que foi assegurado às partes o acesso irrestrito ao conjunto probatório, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa 
(fl. 3.165 – grifo nosso). 



    Além disso, para alterar a conclusão de que as provas pretendidas são prescindíveis aos autos, seria necessária a incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento incabível na via eleita. Nessa linha, confiram-se ainda: (...)



    Por fim, registra-se, por oportuno, que o processo penal adota o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara a nulidade sem a ocorrência de prejuízo ou quando o ato processual não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa” (doc. 61).



    11. No caso em análise, o suposto vício na fase pré-processual foi suscitado em alegações finais, sendo a mencionada usurpação de prova categoricamente afastada pelas instâncias de origem. Nesse cenário, sequer é possível confirmar a existência dos supostos vídeos, tampouco a viabilidade material de sua juntada, seu conteúdo ou se poderia interferir na formação da convicção dos julgadores quanto à efetiva participação do paciente nos eventos criminosos, firmada a partir de diversos outros elementos de prova.



    A conclusão do Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “no processo penal, a alegação de nulidade não dispensa a demonstração do prejuízo causado ao paciente (não comprovado no caso), além de que, nos termos do art. 566 do Código de Processo Penal, ‘não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’” (HC n. 204.927, de minha relatoria, DJe 9.8.2021). Este o entendimento de ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “’AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, ‘Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido" (HC n. 135.129-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2018). 



    “’HABEAS CORPUS’ – JÚRI – FASE DO ‘JUDICIUM ACCUSATIONIS’ – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXAME REALIZADO APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REALIZADA 
DE MODO FUNDAMENTADO E EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO" (HC n. 133.864-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.4.2018). 



    12. Na espécie vertente, mesmo que se adotasse entendimento diverso daquele acolhido pelas instâncias anteriores, no sentido de não terem sido juntados os supostos vídeos, constata-se que isso não seria suficiente para infirmar a sentença condenatória.



    A sentença condenatória e o acórdão que a confirmou (somente revendo a pena aplicada) estão fundados em elementos probatórios independentes e autônomos, como o reconhecimento fotográfico e pessoal do paciente, extratos bancários e prova oral colhida em juízo, incluída a confissão parcial do paciente.



    Tem-se na sentença condenatória:



    “A materialidade do crime de extorsão foi cabalmente demonstrada nos autos pelos boletins de ocorrência (fls. 09/10, 11/12 e 16/21), pelos autos de reconhecimento fotográfico dos réus MARCOS, CÁSSIO e CARLOS, pelo reconhecimento pessoal do réu MARCOS em juízo (fls. 850), pelos extratos bancários (fls. 1264/1266), pelas mensagens de celular (fls. 154/160), bem como pela prova oral colhida em juízo. 



    A autoria de referido delito, por sua vez, é certa e insta ser atribuída aos réus MARCOS AURÉLIO CORREA SARAIVA; VERA LUCIA GONÇALVES DO NASCIMENTO e VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA; e ERICA ROBERTO DA SILVA SANTOS. 



    Em resumo, extrai-se dos autos, em consonância com o quanto relatado pelas vítimas que, no dia dos fatos, enquanto trabalhavam normalmente, as vítimas foram abordadas bruscamente pelos réus MARCOS, que se apresentou como Francisco, CÁSSIO e CARLOS, os quais, exibindo arma de fogo e ostentando distintivos policiais, se identificaram como agentes da polícia federal e, de forma incisiva, agressiva e ameaçadora, passaram a dizer que tinham recebido uma denúncia de irregularidades no local, onde funciona um Centro de Formação de Condutores CFC e que iriam fechar o estabelecimento caso não recebessem R$ 300.000,00, exigindo a entrega de referido valor.



    Ainda de acordo com o relato das vítimas, os réus lhes ameaçavam com armas vociferando que queriam receber o dinheiro, embora, em nenhum momento, tenham apresentado qualquer documento que legitimasse suas condutas como agentes da polícia federal. 



    Segundo o narrado pelas vítimas, enquanto CARLOS e CÁSSIO permaneceram no andar térreo do CFC, incumbidos de vigiar Aprígio e os demais funcionários que estavam no local, restringindo-lhes a liberdade com constantes ameaças e a utilização de arma de fogo, MARCOS se dirigiu ao andar superior, onde abordou as vítimas Regiane e Rodrigo, ocasião na qual passou a exigir a entrega do dinheiro. 



    Diante de tal situação, Rodrigo sugeriu que fossem ao banco para tentar obter a quantia desejada. Juntamente com a vítima Regiane e acompanhados do réu MARCOS, eles se dirigiram a uma agência do Banco Santander, não tendo conseguido, porém, sacar a quantia de R$ 100.000,00 em espécie. Em razão disso, foi sugerida a realização de transferência bancária de referida quantia. 



    Nessa ocasião, o réu MARCOS entrou em contato com sua companheira VIVIANE e sua sogra VERA e obteve os dados bancários desta última, sendo realizada a transferência da quantia de R$ 100.000,00 em favor da ré VERA. 



    Durante tal ocasião, o réu CARLOS se dirigiu à residência da vítima Aprígio, local onde referida vítima lhe entregou, mediante constante ameaça e sob arma de fogo, a quantia de R$ 20.000,00 em espécie. 



    Enquanto as vítimas Regiane e Rodrigo estavam no banco com o réu MARCOS, a mãe de Regiane a telefonou informando da presença de um homem armado em sua residência (CARLOS) com a vítima Aprígio exigindo a entrega de dinheiro. 



    Ainda de acordo com o relato das vítimas, os réus continuaram ameaçando para obter mais dinheiro, tendo conseguido, junto do irmão de Regiane, a quantia de R$ 10.000,00. 



    Ao conseguirem tais valores (R$ 100.000,00 da transferência bancária e R$ 30.000,00 em espécie) os réus foram embora do local. 



    Contudo, o réu MARCOS ligou novamente para as vítimas posteriormente ameaçando-lhes e exigindo mais dinheiro, sendo que, na ocasião, com o objetivo de causar terror, passou a ameaçar de forma indireta os filhos das vítimas, afirmando que sabia onde eles moravam, onde estudavam e a rotina diária da família.



    Ainda, os réus afirmaram que voltariam a manter contato após o carnaval para receber mais dinheiro, ameaçando-lhes novamente, exigindo a entrega de mais R$ 30.000,00. 



    Em seu interrogatório em juízo, o réu MARCOS afirmou, em resumo, que, no dia anterior aos fatos, se encontrou com CÁSSIO e CARLOS, ocasião na qual CARLOS teria lhe apresentado um dossiê referente ao CFC das vítimas, no qual constavam informações de que as vítimas estariam praticando crimes contra a administração pública. Relatou que, no dia dos fatos, eles foram ao CFC das vítimas, onde se apresentaram como policiais federais, dando o nome de Francisco, e encontrou com a vítima Aprígio a quem teria mostrado o dossiê. Afirmou que Aprígio os teria mandado falar com Regiane, a quem novamente se apresentou como policial e mostrou o dossiê. Contou que Regiane teria visto o dossiê e confirmado que fazia depósitos de R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 para alguém de nome Ricardo como pagamento de propina para ludibriar o sistema de aulas e provas. Nessa ocasião, Rodrigo teria entrado e ela teria proposto um acordo, oferecendo o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em duas vezes, propondo que fossem ao banco para realizar o pagamento, oportunidade em que procedeu pela transferência de apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais). Admitiu que, de posse de informações que afirma serem verdadeiras, viu a oportunidade de se beneficiar das vítimas, mas negou que tenha usado violência, grave ameaça e armas de fogo.



    A ré VIVIANE, em seu interrogatório em juízo, em resumo, negou a prática delitiva, afirmando que desconhecia totalmente as atividades de seu companheiro MARCOS, embora estivessem juntos há bastante tempo. Relatou que ficou junto com o réu MARCOS, mesmo quando ele foi preso, tendo, inclusive, casado com ele na penitenciária. Negou-se a responder acerca das mensagens trocadas com seu marido. Informou que, após a realização da transferência, sua mãe (VERA), passou a receber ligações de ameaça, bem como percebeu a presença de pessoas estranhas e que estavam sendo seguidas. Contou que não se recorda se foi ela mesma quem passou a ligação de MARCOS para sua mãe ou se foi sua mãe quem atendeu a ligação e passou o número da conta. Disse que sua mãe teria comentado com ela sobre o pedido de MARCOS de fornecer os dados bancários, sendo que lhe disse que não tinha problemas, já que ele era seu marido.



    Em seu interrogatório em juízo, a ré VERA também negou a prática delitiva. Afirmou que, no dia dos fatos, MARCOS ligou na empresa e sua filha lhe passou a ligação, momento em que ele pediu os seus dados bancários, tendo ela passado por questão de confiança. Relatou que, quando falou com ele ao telefone, MARCOS não lhe disse nada sobre valores ou de onde viria o dinheiro. Contou que o valor depositado foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que MARCOS lhe pediu para fazer a transferência do valor para ÉRICA, a qual ela não conhece. Relatou que não conseguiu transferir a totalidade do valor, de modo que transferiu R$ 50.000,00. Disse que, naquele momento, sem que MARCOS tivesse falado nada, VIVIANE lhe disse para transferir a outra parte para a conta dela, que ela passaria o restante para MARCOS, o que foi feito. Narrou que apenas tomou conhecimento da existência do dinheiro quando caiu em sua conta e que só teve ciência da origem ilícita do dinheiro, quando passou a receber ligações de ameaça. Relatou que foi registrar um boletim de ocorrência, porque se sentiu ameaçada, pois passou a receber ligações ofensivas. Disse, ainda, que MARCOS nunca lhe disse que se tratava de dinheiro ilícito, mas apenas que era dinheiro de auto escola. Contou que nem ela, nem VIVIANE conheciam ÉRICA, e que apenas tomou conhecimento de que MARCOS não era policial, quando foi preso anteriormente.



    A ré ÉRICA, em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva. Disse que fez vários empréstimos a MARCOS entre 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, período em que ele estava preso, num montante total de R$ 25.000,00, sendo que entregava tais valores à sua ex-esposa de nome Maria. Afirmou que MARCOS, quando saiu da cadeia em 2018, lhe pagou o que devia, tendo feito uma transferência para sua conta no importe de R$ 50.000,00, informando-lhe que transferiu a mais, pedindo para que a diferença fosse sacada e entregue em dinheiro. Disse que, por ter dinheiro em sua residência, entregou a MARCOS a quantia de R$ 8.250,00, sendo que sacou a diferença de aproximadamente R$ 12.000,00 de sua conta e, também, lhe entregou no dia seguinte. Relatou que não tinha nenhum conhecimento quanto aos fatos, esclarecendo que os valores que tinha e que emprestou a MARCOS eram oriundos de seu trabalho e de rescisões e ações trabalhistas que moveu contra a SABESP e ELETROPAULO. 



    Pois bem.



    Não há dúvidas da prática do crime de extorsão nos autos. 



    Com efeito, o conjunto probatório colhido é robusto e apto a confirmar a veracidade dos fatos descritos na denúncia nesse ponto. 



    Aliás, a própria defesa do réu MARCOS AURÉLIO CORREA SARAIVA admite que houve a obtenção de valores pela utilização da falsa condição de polícia federal pelo acusado, diante da robustez das provas colhidas, como se denota às fls. 1456/1457. 



    A defesa do acusado se limita a pugnar, nesse ponto, assim como a defesa das rés VERA e VIVIANE, pela desclassificação do delito para o crime de estelionato, sustentando não terem sido comprovadas satisfatoriamente as elementares violência ou grave ameaça do tipo penal imputado. 



    Sem razão os acusados, contudo. 



    Os depoimentos das vítimas nesse ponto foram uniformes, claros e firmes, aptos, portanto, a confirmar que os réus se valeram tanto de ameaças, quanto do uso de arma de fogo para obterem a vantagem indevida. 



    Destaco, nesse ponto, que a jurisprudência é firme no sentido da suficiência da palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos de prova, para comprovar a ocorrência da ameaça em crimes como o ora analisado. (…)



    Os relatos das vítimas, aliás, estão em absoluta consonância com os demais elementos de prova colhidos, em especial o relato das demais testemunhas, e as mensagens de Whatsapp trocadas entre o réu MARCOS e a ré VIVIANE, na qual o acusado MARCOS se refere à vítima Rodrigo como ‘defunto’, afirmando que não mata mulher, mas que ele (Rodrigo) já é ‘defunto’ (fls. 159). 



    Notoriamente, tais mensagens evidenciam o conteúdo intimidatório das ameaças perpetradas pelos réus na ocasião dos fatos. 



    Não bastasse isso, a própria conjectura dos fatos apurados evidencia que houve efetivamente uso de ameaça para a obtenção da vantagem indevida. 



    Isso porque, conforme apurado, os réus ingressaram no CFC se passando por policiais federais e, portanto, obviamente, armados e, ainda, mantiveram Aprígio e os demais funcionários sob vigilância e com a liberdade restrita, enquanto MARCOS acompanhava Rodrigo e Regiane ao banco. 



    A própria situação em si dos fatos é suficiente, portanto, para demonstrar cabalmente a existência de grave ameaça e violência, eis que sequer faria sentido que, em tais circunstâncias, não havendo ameaça ou violência, as vítimas se dispusessem a, livremente, transferir vultosa quantia de dinheiro para uma conta indicada pelo réu. 



    Não há, portanto, que se cogitar na pretendida desclassificação para o delito de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. (…)



    Diante desse robusto conjunto probatório colhido, portanto, de rigor o afastamento das simplórias e fantasiosas versões exculpantes apresentadas pelas acusadas, com a condenação das rés pela imputação do delito de extorsão. 



    Ainda com relação ao crime de extorsão, de rigor o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 158, § 3º, do Código Penal, eis que demonstrada inequivocamente a restrição de liberdade das vítimas, como condição necessária para a obtenção da vantagem indevida, conforme apurado e demonstrado nos autos pelos depoimentos das vítimas, bem como da causa de aumento prevista no artigo 158, § 1º, do Código Penal, seja pelo concurso de pessoas (inequívoco e admitido pelo próprio réu MARCOS), bem como pelo emprego de arma, conforme apurado na instrução probatória pelo relato uniforme das vítimas acerca de tal circunstância, conforme já delineado (…)”.



    13. É pacífico neste Supremo Tribunal o entendimento de que “a ilicitude de uma prova [ou sua não produção] não contamina os demais elementos cognitivos obtidos e que dela não derivaram” (HC n. 106.244, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.8.2011). Nesse sentido, por exemplo:



    “PROVA ILÍCITA – CONTAMINAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez obtida a prova de forma independente e desvinculada de ilicitude anteriormente reconhecida, não se tem ilegalidade, sendo adequada a utilização dos elementos de convicção” (HC n. 149.692, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    “'